Tribunal: STF
Processo: ADI 6619
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Alínea “e” do art. 113 da Constituição do Estado de Rondônia. 3. Norma que estabelece hipótese de intervenção estadual no município para além do rol taxativo do art. 35 da Constituição. 4. Inconstitucionalidade. Violação dos arts. 18, 29 e 35 da Constituição. 5. Na linha da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a norma de constituição estadual que estabeleça hipótese de intervenção estadual no município inédita em relação ao rol taxativo do art. 35 da Constituição por violação do princípio da autonomia do ente federativo municipal. 6. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade da alínea “e” do art. 113 da Constituição do Estado de Rondônia.